Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. CABIMENTO. ESFORÇO INCOMUM NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO.
1. A qualificadora de escalada está configurada quando o agente empreende um esforço anormal para pular o muro e especial destreza, o que não aconteceu no caso dos autos, tendo por base a relação entre a altura do acusado e a do muro.
2. O fato de o acusado cometer novo crime enquanto estava em cumprimento de pena torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável.
4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
5. Em que pese a legislação penal não ter definido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da fixação da pena, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante.
6. Não há arrependimento posterior quando não estiver demonstrado que o réu restituiu voluntariamente os bens furtados.
7. Recurso conhecido e provido em parte.